Tribunal: TJSP
Processo: 2240746-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. Desnecessidade de intimação da parte contrária para manifestação ante o comando expresso do parágrafo único do art. 9o do CPC/2015. Ex-empregado que pretende a manutenção de seu plano de saúde nas mesmas condições de quando laborava. Compete à requerida-agravante a demonstração da carência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. Desnecessidade de intimação da parte contrária para manifestação ante o comando expresso do parágrafo único do art. 9o do CPC/2015. Ex-empregado que pretende a manutenção de seu plano de saúde nas mesmas condições de quando laborava. Compete à requerida-agravante a demonstração da carência dos pressupostos autorizadores da medida antecipatória. Dever processual não cumprido. Falta de prova da verossimilhança das alegações, em respeito ao Tema no 989 dos recursos repetitivos. Além disso, a reversibilidade da medida não permite se vislumbre urgência na inversão do julgado. No mais, a discussão acerca do enquadramento do caso nas circunstâncias descritas pelo artigo 31 da Lei 9.656/98, bem como da estrita incidência do precedente do C. STJ, pertence ao mérito da demanda e será devidamente apreciada em momento oportuno. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2240746-91.2020.8.26.0000
Voto no 45477
1/6
Registro: 2020.0000850664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2240746-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, é agravado PAULO CESAR GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2240746-91.2020.8.26.0000
Voto no 45477
2/6
VOTO No: 45477
Agravo de Instrumento No 2240746-91.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Agravado: Paulo Cesar Garcia
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que
deferiu a tutela provisória de urgência. Desnecessidade de
intimação da parte contrária para manifestação ante o comando
expresso do parágrafo único do art. 9o do CPC/2015. Ex-
empregado que pretende a manutenção de seu plano de saúde
nas mesmas condições de quando laborava. Compete à requerida-
agravante a demonstração da carência dos pressupostos
autorizadores da medida antecipatória. Dever processual não
cumprido. Falta de prova da verossimilhança das alegações, em
respeito ao Tema no 989 dos recursos repetitivos. Além disso, a
reversibilidade da medida não permite se vislumbre urgência na
inversão do julgado. No mais, a discussão acerca do
enquadramento do caso nas circunstâncias descritas pelo artigo
31 da Lei 9.656/98, bem como da estrita incidência do precedente
do C. STJ, pertence ao mérito da demanda e será devidamente
apreciada em momento oportuno. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
insurgindo-se contra r. decisão interlocutória reproduzida às fls. 23/24, que deferiu a
tutela de urgência para determinar à ré que mantenha o autor-agravado e seus
eventuais dependentes sob sua cobertura securitária, desde que tal parte arque com o
pagamento integral da mensalidade.
Insurge-se a requerida afirmando que o autor não
preenche os requisitos previstos no artigo 31 da Lei 9656/98 para a manutenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2240746-91.2020.8.26.0000
Voto no 45477
3/6
seu plano de saúde, visto que o sistema adotado é de coparticipação (inexistindo,
assim, qualquer contribuição por parte do empregado). Como reforço a sua tese,
aduz a incidência, in casu, do Tema no 989 dos recursos repetitivos.
É o relatório.
De início cumpre mencionar que não é caso de intimação
da parte contrária para contraminuta, consoante exige o artigo 1.019, inciso II, do
CPC/2015. Isto porque, no caso vertente, tem incidência o art. 9o do novel diploma
processual, cujo parágrafo único dispensa a necessidade de oitiva da parte contrária
nas hipóteses de tutela provisória de urgência e de tutela da evidência, previstas no
artigo 311, II e III.
Insistir na necessidade de intimação da parte contrária,
mutatis mutandis, ainda mais quando sequer citada, implicaria formalismo
exagerado que apenas iria contribuir para a demora na solução do conflito,
contrariando o próprio artigo 4o do jovem Código de Processo Civil e também o
artigo 5, inciso LXXVIII, da Constituição da República. A tal respeito leia-se Felipe
Poyares Miranda, in Comentários ao Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015,
Coordenadores Angélica Arruda Alvim, Araken de Assis, Eduardo Arruda
Alvim e George Salomão Leite, Saraiva, 2016, pág. 63.
No mérito, a insurgência se volta contra decisão que
deferiu a tutela provisória para determinar à ré a manutenção do plano de saúde do
autor, nas mesmas condições de quando laborava, desde que este arque com a
integralidade das mensalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2240746-91.2020.8.26.0000
Voto no 45477
4/6
Dispõe o artigo 300 do NCPC que “a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ao interpretar esse dispositivo, André Luiz Bäuml
Tesser (in Código de Processo Civil Anotado. Coordenadores José Rogério Cruz e
Tucci et al., AASP e OAB/SP, 2015, p. 501) comenta que: “As tutelas de urgência,
porque são medidas voltadas a eliminar ou minorar especificamente os males do tempo do
processo, têm por fundamento uma situação de perigo. Nesse sentido, o Código de Processo Civil
de 2015 positivou dois 'perigos' que podem dar fundamento à concessão da tutela de urgência.
São eles: o perito de dano e o risco ao resultado útil do processo. Ambas as expressões, em
verdade, representam igual fenômeno, qual seja os males que o tempo pode trazer para o processo
ou para direito nele postulado. [...] Além das situações de urgência que representam verdadeiro
fundamento do pleito urgente, o Código de Processo Civil de 2015 também estabelece como
requisito positivo para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, ou seja, a
análise em sede de possibilidade de que o autor possui o direito que alega e que está sujeito à
situação de perigo. Para que a tutela de urgência seja concedida, ainda que não se exija certeza
jurídica sobre o direito do autor, há que se ter ao menos aparência desse direito, e, por isso, o juiz
faz a apreciação da existência da pretensão do autor em um juízo de cognição sumária, e não
exauriente”.
Assim, para a concessão da tutela de urgência, necessária
a presença da verossimilhança das alegações e a existência de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Por outro lado, para desconstituir a decisão concessiva,
compete à parte impugnante a prova da carência dos pressupostos autorizadores da
medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2240746-91.2020.8.26.0000
Voto no 45477
5/6
A parte agravante aduz que, a partir de 2006, o sistema
de seguro saúde aplicável à relação laboral então existente entre o autor-agravado e
sua ex-contratante (Enterprise Services Brasil; antiga HP - Hewlett Packard Brasil
Ltda.) observa a modalidade de coparticipação, sendo que as contribuições mensais
junto à operadora de seguro saúde agravante eram pagas exclusivamente pela pessoa
jurídica empregadora.
Nesse prisma, com lastro no novel entendimento do
Tema no 989 dos recursos repetitivos (“Nos planos de saúde coletivos custeados
exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou
demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em
contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o
pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto”), almeja
a reforma da r. decisão guerreada.
Inviável o acolhimento da medida.
Do singelo cotejo entre o enunciado do tema em
comento e os documentos formadores do presente instrumento, conquanto haja
aparente prova de que, nos últimos 14 anos, a contribuição, no sistema de
coparticipação adotado, tenha sido exclusiva da empresa, não se demonstrou,
quantum satis, que tal configuração não tenha base em cláusula expressa do
contrato individual ou, ainda, em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Sem o afastamento de tais exceções, todo o enunciado
daquele tema resta inaplicável. E remanesce hígida a verossimilhança reconhecida
no ato decisório impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2240746-91.2020.8.26.0000
Voto no 45477
6/6
De outra banda, no que tange à urgência, nota-se que a
r. decisão impugnada, qualificada pelo atributo da precariedade, não produzirá
efeitos por tempo indeterminado, mas apenas durante a pendência do procedimento,
podendo ser revertida ao tempo do julgamento da lide, com consequente atribuição
ao autor da obrigação de reparar a agravante por supostos prejuízos por esta
suportados.
Mais. Enquanto perdurar a medida antecipatória, há de
se considerar que o direito alegado pelo autor está lastreado em bens jurídicos de
importância fundamental ao Estado Democrático de Direito, como a vida, a saúde e
a integridade física. Qualquer ato que possa colocar em risco este prisma, ainda que
em tese, deve ser reservado para a última instância deliberativa (ocasião em que
haverá cognição exauriente acerca da matéria em debate).
Por conta disso, tal atributo (urgência da revogação)
também não se vislumbra presente.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator